Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O descumprimento de ordem proferida por agente de polícia militar no exercício de atividade ostensiva configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.
2. Descumprida a ordem de parada imediata ao comando policial exercido por policiais em viatura estacionada e com o rotolight ligado, resta configurado o crime de desobediência.
3. No caso, a direção perigosa restou evidenciada quando o réu causou não só perigo como também o tornou concreto ao bater o veículo na viatura policial, no canteiro central, além de quase ter atingido um policial militar. Ademais, a narrativa de culpa de terceiro não restou suficientemente comprovada pela defesa, ônus que lhe cabia (art. 156 do Código de Processo Penal).
4. Na falta de fundamento concreto, a fração de aumento a ser utilizada na primeira etapa do cálculo da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, é de 1/6 (um sexto). Dosimetria reajustada.
5. Segundo entendimento jurisprudencial, a pena acessória de suspensão para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, comportando alteração.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.